Tribunal: STF
Processo: Rcl 63784
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Timon contra decisão proferida pelo Juízo da 19ª Vara do Trabalho, confirmada pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (Processo 0016748-54.2018.5.16.0019), a qual teria violado o que decidido por esta CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, bem como a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017.



    Na inicial, a parte reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “A decisão reclamada foi proferida em Reclamação Trabalhista ajuizada por LUIZA PEREIRA DA SILVA SOUSA face do MUNICÍPIO DE TIMON-MA e LIDERCOOP – COOPERATIVA LIDER DE TRABALHO EM APOIO AS ADMINISTRAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS. 



    Alegou o autor da Reclamatória que trabalhou para o Município de Timon, de 01.01.2015 a 31.12.2016, através da Cooperativa Maranhense, quando foi imotivadamente dispensada. 



    A parte reclamante pretendia ver condenado o Município a efetuar o pagamento de saldo de salário; aviso prévio; salário família; 13º salário; FGTS acrescido da multa dos 40%; seguro desemprego; multa do art. 467 e 477 da CLT; dano moral; bem como as custas processuais e honorários advocatícios, tendo sido o processo julgado PROCEDENTE, em primeiro grau de jurisdição. 



    [...]



    Da Sentença, a parte ora Reclamada interpôs Recurso ordinário, sendo, por unanimidade, conhecido do recurso ordinário, para rejeitar a preliminar de ilegitimidade e, no mérito, negar-lhe provimento para manter a decisão de 1º grau, senão vejamos: 



    [...]



    Dentre outras matérias de defesa, o Município de Timon-MA, alegou, desde logo, a violação à 5º, II, 37, caput, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal, na medida em que o Poder Judiciário Trabalhista insiste em se pronunciar sobre a responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas, sendo imperiosa a comprovação da culpa in elegendo ou in vigilando, tese jurídica definida no julgamento do Tema 246, matéria objeto/pendente de julgamento via RE 1.298.647 (Tema 1118), nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015 e 328-A do RISTF, também pendente de apreciação nesta Suprema Corte, o que transcende os interesses das partes litigantes pois se trata de violação à Constituição Federal. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade n.16, em face do antigo teor da Súmula 331 do TST, que responsabilizava a Administração Pública de forma indiscriminada, julgou constitucional o parágrafo 1° do artigo 71 da Lei de Licitações, para vedar a condenação automática da Administração Pública pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa contratada no processo de terceirização, o que, em última análise, visa também desestimular as condutas fraudulentas dos contratados que agem de má-fé durante a relação firmada com a Administração Pública [...].



    É sabido que, apesar da vedação da condenação automática do ente estatal pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela terceirizada, subsiste a possibilidade de condenação do poder público desde que satisfeito alguns requisitos, a exemplo da culpa estatal comprovadas nos autos. 



    [...]



    No caso em tela, a Administração Pública não foi omissa na fiscalização contratual, assim como obedeceu todos os preceitos legais relativos ao processo de contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços, não existente, portanto, os requisitos que permitem o afastamento do disposto no art. § 1º do art. 71 da Lei de Licitações.”



    Ao final, requer “seja cassada a decisão reclamada, conforme disposto no art. 161, III, do Regimento Interno do STF, a fim de que, anulados os atos decisórios, face a impossibilidade de responsabilização automática do Poder Público em razão do inadimplemento dos encargos trabalhistas” (eDoc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (…) l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (…) § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 12/9/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”



    Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados na Sentença a qual foi mantida pelo acórdão reclamado (Doc. 2, fls. 9/10):



    “A reclamante requer a condenação da primeira reclamada ao pagamento dos créditos trabalhistas inadimplidos, bem como a condenação do segundo reclamado, na condição de tomador de serviços. 



    A jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, mesmo em casos de terceirização lícita, e desde que haja culpa, entendimento consolidado na Súmula 331 do TST. 



    Com efeito, a responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços decorre do proveito auferido com o trabalho do empregado, da culpa na escolha e vigilância do prestador dos serviços, assim como da possibilidade deste não adimplir os encargos trabalhistas de seus empregados. 



    Vale ressaltar que o referido entendimento não representa, por si só, ofensa ao art. 71 da Lei 8.666/93, visto que esse dispositivo está inserido na seção IV, que dispõe sobre a execução dos contratos administrativos, razão pela qual se aplica à relação entre poder público e contratado, e não entre este e o empregado, e regulamenta um negócio jurídico que se desenvolve dentro da normalidade.



    Não fosse apenas isso, o artigo 67, da multicitada Lei, dispõe, enfaticamente, que a Administração Pública não deve apenas fiscalizar, mas também acompanhar a execução do ajuste pelo Ente Público contratado, de tal forma que sua omissão caracteriza culpa in vigilando. 



    Nesse diapasão, o d. STF, no julgamento da ADC 16, ao declarar a constitucionalidade do art. 71, § 1° da Lei 8.666/93, destacou que a referida decisão não impede o TST de acolher a responsabilidade do poder público, com base nos fatos de cada caso, e com substrato na culpa. 



    Destaca-se que, no caso em apreço, o segundo reclamado em momento algum comprovou que houve efetiva fiscalização do cumprimento do contrato quanto ao pagamento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços. 



    Nesses termos, resta demonstrada a incúria do segundo reclamado e caracterizada sua responsabilidade com substrato na culpa in vigilando. 



    A responsabilidade do segundo reclamado, encontra amparo legal, ainda, no CC, que limitou a liberdade de contração à função social do contrato em seu art. 421, atendendo aos ditames da CF, que em seu art. 5°, XXIII, erige a função social da propriedade como garantia constitucional. Por conseguinte, conclui-se que o direito de propriedade não pode ter um fim em si mesmo, devendo ser expressão dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, busca do pleno emprego, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, mormente no caso em exame, em que o contrato envolve recursos públicos e é informado pelo princípio da primazia do interesse público. 



    Isso posto, julga-se procedente o pedido da reclamante em face do segundo reclamado, para declarar a responsabilidade subsidiária do mesmo quanto ao pagamento das obrigações de natureza pecuniária objeto da condenação, incluindo todas as parcelas rescisórias, a multa de 40% sobre o FGTS e multas dos arts. 467 e 477 da CLT, já que a obrigação de reparação è integral.”



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação à terceirizada, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 7/2/2020)



    Na hipótese, não há, até a presente data, a interposição de Recurso Extraordinário na origem, o que impossibilita a determinação de sobrestamento, visto que o Relator do RE 1.298.647, leading case do Tema 1.118 da Repercussão Geral, não ter proferido ordem expressa de suspensão nacional de todos os processos com idêntica controvérsia no precedente paradigma. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à parte Reclamante (0016748-54.2018.5.16.0019).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente